Tribunal: TJMT
Processo: 1049221-17.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Recursos Inominados no 1049221-17.2021.8.11.0001.
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrentes: RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS e BANCO BRADESCO S.A.
Recorridos: KAYRO VINICIUS FERRAI RIBEIRO, RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS e BANCO BRADESCO S.A.
Data do Julgamento: 13/12/2022.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSFERÊNCIA VIA PIX - DUPLICIDADE COMPROVADA - AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO FAVORECIDO - REQUERIDOS QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO DO REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os requeridos não se desincumbiram do ônus de comprovarem fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, de modo que não ficou demonstrado que a duplicidade equivocada não fora em razão do defeito do sistema do Banco reclamado, ou mesmo que o favorecido realizou a devolução do valor que não lhe era devido.
2. Comprovada o envio de “pix” equivocado em duplicidade, em decorrência de erro no aplicativo da instituição reclamada, a ausência de devolução do valor pelo favorecido reclamado, bem como a inércia de ambos em solucionar a questão administrativamente, fica configurada falha na prestação do serviço e enriquecimento ilícito do primeiro requerido.
3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta dos requeridos, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. Comprovada a cobrança em duplicidade, bem como a relutância do primeiro reclamado para devolver o valor recebido indevidamente, o recorrente faz jus à devolução em dobro, nos moldes do artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor.
5. Recursos conhecidos. Do reclamante parcialmente provido e do reclamado improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049221-17.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Material, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022